Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-85.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-85.2020.8.14.0035

APELANTE: FELIPE SANTOS DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. DIALETICIDADE. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base acima do mínimo legal possui fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se são devidas as agravantes aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não merece conhecimento quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A sentença utilizou, corretamente, uma das qualificadoras (motivo fútil) para qualificar o tipo penal e a outra (recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravante na segunda fase da dosimetria, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5. A agravante prevista no art. 61, II, "d", do Código Penal não foi aplicada na sentença, de modo que inexiste interesse recursal que autorize o seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do pedido de redução da pena-base. 2. É válida a utilização de uma qualificadora para tipificar o homicídio e de outra como agravante na segunda fase da dosimetria. 3. Não cabe à instância revisora afastar qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta à sua soberania.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "c", e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.144.022/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.10.2022; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJCE, ApCrim 0012587-90.2013.8.06.0055, Rel. Desa. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 14.04.2024; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe Santos da Gama apela de sentença do Juízo da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP (ID 11730736).

O apelante pleiteia pela reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que não haveria fundamentação idônea para a majoração da pena-base acima do mínimo legal, bem como pelo afastamento das agravantes do artigo 61, inciso II, alínea “c” e “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena definitiva (ID 11730741)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11730743), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13124746).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não merece provimento.

No ponto, observa-se que, em relação à primeira fase da dosimetria da pena, a defesa limitou-se a pleitear, de forma genérica, a fixação da pena-base no mínimo legal, sem, contudo, impugnar de maneira específica e fundamentada os elementos valorativos utilizados pelo juízo sentenciante para justificar a exasperação da reprimenda.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Nesta senda, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

De outro lado, quanto ao pleito da fase intermediária, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, clarificando que, “reconhecida mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a sanção na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base.” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022), caso retratado nos autos em que o motivo fútil foi considerado para qualificar o crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima foi usado para agravar a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico (ID 11730737, pág. 1).

Em acréscimo, constata-se que a sentença condenatória reconheceu, na segunda fase da dosimetria da pena, tão somente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo qualquer menção ou aplicação da agravante constante da alínea “d” do mesmo dispositivo legal. Diante disso, não subsiste interesse recursal quanto ao pedido de afastamento dessa última agravante, uma vez que não foi sequer considerada na sentença, sendo incabível a análise de matéria que não gerou prejuízo concreto à parte recorrente, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Além disso, “demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri”, porquanto “é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há ‘soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada” (TJCE,
ApCrim n. 0012587-90.2013.8.06.0055
, Rel. Desa. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 14.04.2024).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025